Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022315-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA - CPF: 048.220.791-47 (PACIENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (IMPETRANTE), Eduardo Calmom de Almeida Cesar (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDERSON RIZZOTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE PRONUNCIADO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO

NO ARTIGO ART. 121, § 2o, INC. II E IV, C.C. ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL– BENEFICIÁRIO QUE DESFIRIU 07 FACADAS NA VÍTIMA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA EXTRAÇÃO DO RIM ESQUERDO (NEFRECTOMIA ESQUERDA) DO OFENDIDO EM DECORRÊNCIA DOS SUPOSTOS FATOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA–EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA –

NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PRAZOS QUE NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULAS 21

E 52 DO STJ – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – CARÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE–

PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – EVIDENCIAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA –

APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DOCNJ, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA SARS COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA .

Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seus excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário o que in casu não restou injustificado.

Presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal a ser combatido. A alegação acerca
da possibilidade, em caso
de condenação, de fixação
de regime menos gravoso do que a medida extrema [principio da homogeneidade], retrata situação hipotética
de concretização aleatória e imprevisível, inviabilizando o conhecimento
da matéria no presente
writ

Não há comprovação inequívoca de que o paciente se encaixe no grupo de
grupo
de
risco - SARS Covid.19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA
vulgo “Playboy”
, qualificado, que nos autos no. 0021623-10.2018.8.11.0002 – (Cód. 562560), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09/12/2018 suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.

Sustenta, os seguintes fundamentos: 1) excesso injustificado do prazo para a formação da culpa, 2) ausência de fundamentação da decisão de pronúncia e ausência dos fundamentos da prisão cautelar [art. 312, do CPP], 3) princípio da homogeneidade, pois, sob sua ótica, acaso sobrevinda condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado, 4) aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 – CNJ, em vista da pandemia da Covid-19.

Consta na denúncia que, na data de 09/12/2018, por volta das 19h30, na Clínica de Reabilitação de dependentes químicos Liberdade, localizada na Rua Palmeiras, s/no, Bairro Capão do Pequi, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o paciente MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA, com consciência e evidente
animus necandi
, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, efetuou diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima EDERSON RIZZOTO, sendo certo que o resultado morte por ele almejado só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Informa que a denúncia foi recebida em 15/01/2019, sendo devidamente citado em 18/01/2019, com a reposta a acusação apresentada no dia 11/02/2019.

Aduz que o paciente foi pronunciado em 14/04/2020, contudo, diante da necessidade de reanálise da medida, foi mantido pelo Juízo
a quo
a prisão preventiva em desfavor do ora beneficiário. (Id.63905991)

Ressalta ainda, que formulou pedido de liberdade provisória oportunidade em que: “(...)
novamente negado pelo Juízo a quo, permanecendo o paciente enclausurado preventivamente até esta data, com o escopo de garantia a ordem pública
.”(Sic.)

Salienta que: “(...)d
e toda forma, o Paciente encontra-se custodiado, preventivamente, desde o dia 09/12/2018, onde em 09/12/2020 completará, 02 (dois) anos, sem que, até a presente data, tenha sido designada data para realização do júri. Ressalta-se que o flagrante excesso de prazo para formação da culpa não se deve ao Paciente ou à sua defesa
.[...]” (Sic.)

Enfatiza que: “(...)
decorrem 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias da custódia cautelar, devendo o paciente aguardar ainda, até, no mínimo, mais 6 meses a 1 ano preso, para só então submeter-se ao Tribunal do Júri, em vista da ausência de designação do julgamento até esta data.
(...)” (Sic)

Reforça que: “(...)
o fato dos efeitos da Pandemia COVID19, que tem trazido extrema demora na análise dos processos, ainda mais se tratando de processos físicos, ainda não digitalizados, como é o caso do paciente..
” (Sic.)

Acentua, ainda, que:
“(...)a r. decisão de pronúncia da hipótese sob julgamento não está suficientemente fundamentada quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente, vez que, não levou em consideração a brevidade da recuperação da vítima, e, no caso, forçou uma decisão para manter o paciente preso”
(Sic.)

Requer em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem expedindo-se o competente alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho de seu processo em liberdade.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 64250981), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 65836454, 65836455, 65836458 a 65836463), a liminar foi indeferida (Id.66288466). Juntou documentos (Id.63885989 a 63885991, 63885994, 63885996, 63885998, 63888999, 63905950 a 639005963, 63905965, 63905966, 63905976, 63905978 a 63905981, 63905983, 63905984, 63905986 a 63905988, 63905990 a 63905992)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo I. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRONUNCIADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 8.072/90 – INCONFORMISMO – 1) ALEGA EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INSUBSISTÊNCIA – UMA VEZ CONSTATADO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 21 E 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA, O RÉU PASSA A SER PRESUMIDAMENTE CULPADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 2) REQUER A APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 – CNJ, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – “O PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO E INEXISTE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA, PARA JUSTIFICAR ACOLHIMENTO” – 3) ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – 4) SUSTENTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO HÁ COMO ACOLHER O ALEGADO – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

vulgo “Playboy”
, quem, está sendo submetido a suposto constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal Várzea Grande/MT.

Pois bem. Acerca do alegado excesso injustificado de prazo a que alude o impetrante, cumpre registrar, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Para adequada análise dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora,
in verbis
: (Id.65836454)

“[...]Em atenção à determinação exarada nos autos de Habeas Corpus no 1022315-27.2020.8.11.0000, cumpro o dever de informar a Vossa Excelência que o paciente foi detido em flagrante delito, no dia 9.12.2018, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, realizada no feito no 21055- 91.2018.811.0002 – cód. 561533 (cópia anexa).

Na oportunidade, vislumbrou-se a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, assim como verificou-se a necessidade da medida extrema como forma de assegurar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos imputados, revelada pelo modus operandi, em tese, empregado.

Posteriormente, em decisão exarada no dia 14.12.2018 (cópia anexa), no mesmo feito, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, porquanto permaneciam os requisitos ensejadores da medida.

Esclareço que, na data de 15.1.2019, foi recebida a denúncia na a ação penal no 21623-10.811.0002 – cód. 562560, relativa aos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente.

É pertinente salientar que, ao postular pela revogação da prisão preventiva, o paciente o fez tendo como principal argumento o fato de que a clínica na qual estava internado havia sido interditada em face de práticas ilegais, circunstâncias estas que não tinham e não têm o condão de isentar ou mitigar a ilicitude dos atos a ele imputados. A própria defesa, na peça em que postulou pela revogação, reconheceu que a interdição da clínica não interferiu na sua conduta, com os seguintes dizeres: “vale destacar que o fato novo não isenta a culpa do indiciado”.

Em decisão datada de 4.9.2019 (cópia anexa), foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que se destacou que, em decorrência de um dos golpes sofridos, a vítima necessitou ser submetida à procedimento cirúrgico para a extração do rim esquerdo (nefrectomia esquerda), sendo sopesadas, ainda sob a ótica da gravidade concreta, as severas consequências advindas da perda de um órgão vital.

Ressaltou-se, ainda, a existência de danos estéticos suportados pelo ofendido.

Naquela oportunidade, pontuou-se que embora não fosse desconhecida a regra do art. 222, §2o, do Código de Processo Penal, aguardou-se a devolução das missivas expedidas posto que os atos deprecados se mostravam relevantes ao deslinde da instrução, porquanto se tratavam dos testemunhos da vítima e da suposta ex-namorada do paciente, sendo esta última a personagem central do imbróglio que, em tese, desencadeou os golpes descritos na exordial, de forma que se mostrou razoável o aguardo do seu cumprimento.

Com o encerramento da instrução, não foi acolhido o argumento de excesso de prazo (súmula no 52/STJ).

Apresentados os respectivos memoriais, por meio da decisão datada de 31.10.2019 (cópia anexa), o paciente foi pronunciado para ser submetido à julgamento pela suposta prática do crime tipificado no 121, §2°, incisos II e IV cc. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ao final, foi mantida a prisão preventiva do paciente, por permanecer a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito imputado.

Inconformado com a pronúncia, o paciente interpôs recurso em sentido estrito.

Embora devidamente intimado a apresentar as razões recursais, a defesa do réu deixou de fazê-lo, conforme certificado no dia 18.2.2020 (cópia anexa).

As razões recursais foram apresentadas pelo novo patrono constituído, em petição protocolada no dia 28.2.2020
.

Em atenção ao que prescreve o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em decisões prolatadas em 14.4.2020 e 9.7.2020 (cópias anexas), foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Os autos foram remetidos à 2a Instância para apreciação do recurso em sentido estrito, mas foram devolvidos a este Juízo em decorrência da mídia digital encontrar-se danificada.

Informo que a ação penal foi mais uma vez remetida à 2a Instância para apreciação do recurso em sentido estrito (no 1018474- 24.2020.8.11.0000), o qual aguarda julgamento.

Acrescento que, em decorrência da remessa da ação penal para 2a Instância, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado na data de 19.10.2020, foi distribuído pelo sistema Pje sob o no 1029117-35.2020.8.11.0002, no qual foi mantida a prisão preventiva do paciente, por não ter havido alteração fático-processual que permitisse o acolhimento do pedido (cópia anexa).

No que se refere ao alegado constrangimento ilegal, os prazos processuais não devem ser mensurados em simples projeções aritméticas, mas diante da peculiaridade de cada caso.

Deste modo, no caso da ação penal que tramita em desfavor do paciente, é importante considerar que, para finalizar as inquirições, foi necessário expedir cartas precatórias, inclusive para oitiva da vítima e da suposta ex-namorada do paciente, cujas declarações, conforme salientado alhures eram imprescindíveis para a análise dos fatos.

Portanto, a ação penal encontra-se com trâmite regular, não havendo atraso que possa ser imputado ao juízo ou à acusação na ação penal, não havendo que se falar em excesso de prazo, já que a primeira fase do rito escalonado do júri foi finalizada (súmula 21/STJ) e o feito aguarda o julgamento do recurso interposto pela defesa para regular processamento.[
...]”

Conforme informa a Autoridade Coatora, houve a necessidade da expedição de cartas precatórias para a oitiva da vítima e da suposta ex-namorada do paciente, motivo pelo qual, tenho que eventual elastério se encontra justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente esquadrinhados e, nesse contexto, não identifico indolência judicial, mas lapso dilatado por força de incidentes processuais.

Destarte, conforme supramencionado, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ademais, consta no id. 65836460, que o paciente foi pronunciado em 31 de outubro de 2019, aplicável, portanto, o teor das Súmulas 21 e 52, do Superior Tribunal de Justiça

– STJ, vejamos:

“Súmula 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução STJ - Súmula

Súmula 52. Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

A propósito:

“PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NAINSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTODIA JUSTIFICADA PELO JUIZ NA SENTENÇA DE PRONUNCIA.[...] Já pronunciado, não se pode falar em excesso de prazo na instrução, alegação evidentemente prejudicada.
Por outro lado, a demora no julgamento pelo Júri resulta de recurso interposto pela defesa. A necessidade de manutenção da custódia foi justificada pelo Juiz na sentença de pronúncia, de modo a afastar a alegação de que o encerramento da instrução tornou desnecessária a medida cautela em exame
." (
HC 226
RS, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/1990, DJ 16/04/1990, p. 2879) (Negritou-se)

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão de pronúncia e ausência dos fundamentos da prisão cautelar [art. 312, do CPP] a que alude o impetrante, para adequada análise, transcrevo, em síntese, a decisão de pronúncia:

“[...]É o relatório.

DECIDO.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência de fls. 22/23, prontuário médico (fls. 36/55), laudos periciais (fls. 83/88 e 212/218), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réu deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23, prontuário médico (fls. 36/55) e laudos periciais (fls. 83/88 e 212/218).

Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos, na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia.

Neste contexto, quando indagada perante a autoridade policial (fl. 9/v) e durante a instrução judicial (cd-rom fl. 195), a testemunha Rosemberg José de Oliveira, declarou que foi acionado para atender uma ocorrência no centro de reabilitação, sendo que, ao chegar, foi informado que o réu, que ali estava internado, havia agredido e ferido a vítima com golpes de faca pelas costas.

Ademais, a vítima, em ambas as fases de persecução criminal (fl. 56/v e cd-rom fl. 252), relatou que após o jantar foi surpreendido pela ação do réu que desferiu golpes de faca em suas costas.

Por fim, diante da autoridade policial (fls. 13/15) e em juízo (cd-rom fl. 196), o réu confessou a prática do fato, afirmando que teria agredido a vítima devido ao fato desta, ao longo do dia, ter feito chacotas com ele, envolvendo o nome de sua namorada.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

In casu, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste contexto, sobre a motivação fútil, em princípio, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado em virtude de sentimento de ciúme por parte do réu.

Outrossim, não se pode afastar de plano a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, esta pautada na alegação de que supostamente o réu teria golpeado a vítima de surpresa, atingindo-o pelas costas.

Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras também vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A qualificadora do motivo torpe não está distorcida do cenário processual, nem possui fundamentação inidônea, na medida em que o delito foi motivado por desavenças em virtude do tráfico de drogas, inclusive a vítima estava proibida de retornar à comunidade. Conforme consta dos autos, o paciente ligou para a mãe da vítima, afirmando que seu filho poderia voltar à localidade. Nesta oportunidade, a vítima foi morta, assim como sua mãe. 4. A sentença de pronúncia tem cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, portanto, o juiz apenas verificar a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme mandamento do artigo 413 do CPP, o que foi adequadamente realizado. Em caso de dúvida quanto as qualificadoras, deve, portanto, o Conselho de Sentença solucionar a questão. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido. (STJ - REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Portanto, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença. (TJMT - RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença.

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA (vulgo “Playboy”), já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, §2°, incisos II e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Por fim, conclui-se que deve ser mantida a prisão preventiva decretada, por persistirem os fundamentos esposados nas decisões de fls. 102/103 e 260/261v, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que são imputados ao pronunciado.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS). MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da paciente, evidenciada (i) pela necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da aparente renitência na prática delitiva, pois responde a diversas ações penais e (ii) pelo modus operandi empregado (na companhia do corréu, perseguir a vítima no trânsito, após discussão em uma boate, motivada por ciúmes de sua ex namorada, e matá-la, com diversos disparos de arma de fogo, em plena via pública). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão da gravidade concreta do delito e do real risco de reiteração criminosa. Precedentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 4. Recurso improvido. (STJ - RHC 105.417/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

Assim, visando garantir a ordem pública, MANTENHO a prisão preventiva de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA (vulgo “Playboy”).
Publique-se. Intimem-se.[...]” (Negritou-se)

É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

Em 14/04/2020 a prisão do paciente foi mantida nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Maicon Teixeira da Cruz Silva, o qual, ao final da primeira fase do rito escalonado do júri, foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

É o relato do necessário.

Decido.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à reanálise da prisão preventiva.

Neste contexto, examinando os autos, constata-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão satisfatoriamente demonstrados pelos próprios fundamentos da pronúncia (fls. 276/279).

Além disso, na esteira do consignado nas decisões de fls. 102/103, 129 e 260/261v, conclui-se que persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhes foram imputados na denúncia.

Neste contexto, em princípio, a gravidade concreta é evidente, posto que, em decorrência da lesão provocada, em tese, por um dos golpes sofridos, a vítima necessitou ser submetida à procedimento cirúrgico para extração do rim esquerdo (nefrectomia esquerda), o que pode ser verificado por meio dos prontuários médicos (fls. 35/50), não podendo ser desprezadas as severas consequências advindas da perda de um órgão vital.

Além disso, as reproduções fotográficas colacionadas aos autos (fls. 51/55), revelam que a vítima sofreu danos estéticos, consistentes em uma grande cicatriz nas costas e outras.

Outrossim, conforme ressaltado nas mencionadas decisões, não há como ignorar o fato do réu ter demonstrado considerável habilidade para munir-se de arma branca em ambiente monitorado e surpreender a vítima, atingindo-a pelas costas, situação esta que reforça a necessidade de resguardar a ordem pública de sua periculosidade.

Deste modo, a gravidade concreta vislumbrada, além de revelar o perigo gerado pela eventual liberdade do réu, igualmente, expõe a que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas.

Por outro lado, no caso dos autos, não se constata a possibilidade da revogação da sua prisão ou da substituição pela prisão domiciliar em virtude do risco de infecção pelo novo coronavírus, o que se aprecia em atenção à Recomendação no 62/CNJ.

Sob esta perspectiva, é relevante ressaltar que a aludida Recomendação não impõe necessariamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a sua revogação de maneira automática.

Para tanto, devem ser analisados, caso a caso, além dos motivos que ensejaram a decretação da medida excepcional, a real necessidade do afastamento da unidade prisional.

Nesta senda, as razões justificadoras da prisão cautelar permanecem presentes, conforme explanado alhures.

No que diz respeito à exposição à infecção pelo novo coronavírus, ao menos até o presente momento, não há elementos que, inequivocamente, demonstrem que o réu preencha algum dos requisitos do artigo 318 do CPP.

Além disso, o Governo do Estado tem adotado medidas para prevenir a disseminação do vírus nos estabelecimentos prisionais, inclusive suspendendo as visitas pelo período de 15 (quinze) dias (art. 3o, I, Decreto no 413/MT), assim como os trabalhos extramuros, atividades religiosas e outras atividades, sendo garantido o ingresso de remédios e produtos de higiene (http://www.sesp.mt.gov.br/-/13980000-visitas-trabalhos-extramuros-e-atividades-religiosas-estao-suspensos-nas-unidades-prisionais).

Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, e considerando que, em princípio, o acusado não se enquadra dentre aqueles para os quais, em tese, caberia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida.

Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de Maicon Teixeira da Cruz Silva, já que permanecem os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e se mostram inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, não sendo, ainda, o caso de substituição da prisão cautelar por domiciliar.

Diligencie-se o necessário para o cumprimento da decisão de fl. 322.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

Quanto à legalidade da prisão preventiva, analisando os documentos juntados aos autos, constato que a materialidade repousa no boletim de ocorrência (fls.22/23), no prontuário médico (fls.36/55) e laudo pericial (Id.63905957-fls. 212/218) que constata:

“1)HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DO PERICIANDO?

2) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?

3) A OFENSA FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM? (RESPOSTA ESPECIFICADA) [...]

[...]

V- COMENTÁRIOS: Apresenta histórico e cópia do prontuário de internação, proveniente do pronto socorro de Várzea Grande-MT, confeccionado no dia 15/01/2019 e assinado pelo Dr. Marcelo Tadeu da Silva CRM 3210, onde consta: - Deu entrada no serviço às 20h25min no dia 09/12/2018, trazido por familiares com múltiplos ferimentos por arma branca no pescoço, dorso e abdômen. - Realizada cervicotomia exploradora, hemostasia de vasos sangrantes, laparatomo ia exploradora e nefrectomia à esquerda. - Alta hospitalar no dia 13/12//2018

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Ederson Rizzotto apresenta vestígios de lesão corporal de caráter perfuro cortante.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

1)- Sim.

2)- Instrumento perfuro cortante.

3)-Sim, múltiplos ferimentos por arma branca.[...]”

Os indícios de autoria mostram-se suficientes para análise da manutenção da prisão cautelar.

Por seu turno, a vítima EDERSON RIZZOTTO, em mídia de fl. 252, ratificou as informações prestadas em seu depoimento prestado em sede policial (fls. 56/56v), segundo o qual:

“[ ...] no último domingo, dia 09/12/2018, no interior do Centro de Recuperação Liberdade, o declarante sofreu diversos golpes de arma branca e que o agressor se chama Maicon Teixeira e que era um dos internos da clinica; QUE perguntado sobre o momento em que foi atingido por MAICON, respondeu que foi na hora do jantar; QUE o declarante informa que estava conversando com um outro monitor e que nem viu o momento da agressão, e que na hora até pensou ter sido atingido por um soco, pois não sentiu a faca entrando, que só percebeu no momento em que foi correr e que viu o sangue derramando e que sentiu que foi perdendo as força e logo se ajoelhou no chão e em seguida sentou-se em um banco; QUE perguntado pela autoridade se MAICON disse alguma coisa, respondeu que somente no final disse que "era para o declarante aprender a não mexer mais com a mulher dos outros";
QUE o declarante esclarece que o MAICON lhe deu diversas facadas
[ ...]
e que por conta de uma delas o declarante perdeu um rim [ ...] QUE o declarante informa que foi socorrido pelos internos e que eles o colocaram em um colchão e colocaram dentro de um veículo Kombi e o levaram ao Hospital Pronto Socorro Municipal
[ ...] QUE o declarante informa que mais cedo havia chamado a atenção da equipe porque havia levado café da manhã para o MAICON no quarto e que esse procedimento não é permitido; QUE o MAICON achou ruim o declarante ter chamado a atenção deles e que foi tirar satisfação com o declarante e que disse "ó, você larga do meu pé"; QUE domingo cedo, por volta das 08:00 horas da manhã o MAICON já havia dito que iria arrancar a cabeça do declarante [...].”(Negritou-se)

Inquirido acerca dos fatos, a testemunha ANDERSON DA SILVA (fls. 31/33 - ratificado em juízo: Mídia de f1.290), paciente da clínica Liberdade, relatou que:

[...] soube que o MAICON havia sido resgatado recentemente de uma boca de fumo, e que o mesmo foi salvo quase na hora da morte; QUE o MAICON foi internado novamente, e que ao chegar na clínica, jurou o MONITOR EDERSON DE MORTE e que disse que o mesmo estava "mexendo com a mulher dos outros"; QUE o MAICON havia retornado para a clinica na semana anterior e que o fato aconteceu no domingo; QUE era hora do jantar o MAICON inventou uma desculpa de levar um suco na cozinha e que o depoente acredita que foi nesse momento que o mesmo conseguiu pegar uma faca escondida dos monitores; QUE o depoente se recorda que o MAICON ficou sentado embaixo de umas árvores e que o EDERSON estava encostado perto do refeitório;
QUE o EDERSON estava distraído no momento em que foi atingido; QUE de repente, quando o depoente viu, o MAICON já havia levantado e atingido o EDERSON na lateral do corpo, e que o EDERSON virou para correr e que foi atingido pelas costas diversas vezes e que só não morreu porquê os internos o socorreram
; QUE os internos se revoltaram e que começaram a agredir o MAICON; QUE os monitores protegeram o MAICON e que por respeito aos monitores, os internos recuaram [...].”(Negritou-se)

No que tange aos requisitos da segregação cautelar, quanto à suposta ausência de fundamentos para justificar a prisão preventiva na hipótese, verifica-se que a medida extrema encontra-se devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação da ordem pública, notadamente se considerado a dinâmica dos fatos concernente a conduta em tese praticada, consubstanciada em tentativa de homicídio em concurso de agentes e de forma premeditada.

No que pertine à necessidade da prisão preventiva do paciente, verifica-se que se faz necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, notadamente porque deflui dos autos que: “
a vítima, em ambas as fases de persecução criminal (fl. 56/v e CD-ROM fl. 252), relatou que após o jantar foi surpreendido pela ação do réu que desferiu golpes de faca em suas costas
.”. [Id. 66288466].

Neste diapasão "[...]
se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.
" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26.08.2014)

Cumpre salientar que, estando devidamente fundamentada a decisão judicial (art. 93, IX, da CF), no caso, mostra-se plenamente justificável a privação da liberdade do paciente em caráter excepcional cautelar, haja vista a demonstração do fumus
commissi delicti
e do
periculum in libertatis
(art. 312, CPP).

Assim, entendo que presentes ambos os requisitos que ensejam a manutenção da medida excepcional.

“
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TENTATIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e
313, incisos I, do Código de Processo Penal
, que persistem as razões justificadoras
da
prisão preventiva do paciente, considerando a existência
de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas, a
necessidade
de resguardar a ordem pública, em face
da periculosidade do agente, bem como frente ao risco à aplicação
da Lei Penal, tudo a partir
de elementos concretos a indicar o periculum libertatis. 2. Ordem denegada
. (TJDF; HBC 07460.95-80.2020.8.07.0000; Ac. 130.2705; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 19/11/2020; Publ. PJe 02/12/2020)

Consoante aos fatos, sustenta o impetrante o princípio da homogeneidade, aduzindo que: “(...) as
circunstâncias já apuradas e pela natureza do delito ora imputado, observa -se de antemão que, ao final do processo, ainda que sobrevenha alguma condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado de cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o “a”, do Código Penal
.”(Sic.)

Argumenta ainda, que, de fato, “(...)
o crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, incisos II e IV cc. art. 14, II, ambos do Código Penal) estabelece pena de reclusão, de doze a trinta anos, entretanto, a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), bem como a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal ) e, os predicados pessoais favoráveis ao paciente inviabilizam a fixação de regime fechado, na remota hipótese de condenação do acusado
”.(Sic.)

Assim, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto nos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”.
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Assim, precedentes deste E. TJMT:

“
No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente
.” (HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Avançando no tema, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Em relação à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020